Tribunal: STF
Processo: ARE 1421621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICOLEGISTA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL (IRETP). IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. VANTAGEM PREVISTA NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/2013. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 4012455-90.2017.8.24.0000). APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A remuneração dos integrantes do Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias - IGP, nos termos do art. 1º da Lei Complementar Estadual n. 610/2013, é feita por meio de subsídio, fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. A Lei Complementar Estadual n. 610/2013 estabelecia que o subsídio não excluiria o direito à percepção de determinadas verbas, dentre elas, a Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial.



    2. O Grupo de Câmaras de Direito Público, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 4012455-90.2017.8.24.0000, afastou a arguição de inconstitucionalidade do art. 3º, VIII e do art. 6º, ambos da Lei Complementar Estadual n. 610/2013, sob o fundamento de que a Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial constitui vantagem de caráter indenizatório e de aplicabilidade imediata, não afrontando o art. 39, § 4º, da Constituição Federal que veda o recebimento do subsídio com vantagem de natureza remuneratória.



    3. Sentença reformada. Honorários recursais incabíveis.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XI, e 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente